Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS AO EX-CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL APÓS A DISSOLUÇÃO CONJUGAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa, pois, além de os documentos apontados terem sido apresentados em 05/03/24, ou seja, antes da efetiva manifestação da apelante, em 07/03/24, as informações neles contidas puderam ser refutadas na audiência de instrução e julgamento realizada em 09/07/24, bem como por ocasião das alegações finais, cujo conteúdo, inclusive, confronta, expressamente, os elementos trazidos pelo apelado na especificação de provas.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a sentença que, apesar de decretar o divórcio e determinar a partilha de bens entre o casal, julgou improcedente o pedido de fixação de alimentos, bem como de manutenção do plano de saúde em benefício da autora/apelante, ora ex-cônjuge.
3. Na espécie, como bem destacou o d. juízo, além de as testemunhas ouvidas em juízo confirmarem que a apelante (44 anos) exerceu atividade remunerada em lojas de varejo, há prova nos autos que evidenciam que ela exerce, atualmente, atividade laboral como vendedora, com clara aptidão para manutenção da própria subsistência. Ademais, inexistem nos autos laudos médicos que corroborem a versão da apelante de que as indicadas patologias comprometam a capacidade de se manter no exercício da referida atividade.
4. Além disso, a dissolução do casamento pelo divórcio, aliado à dispensabilidade dos alimentos para subsistência, torna imperiosa o afastamento da condição de dependente da ex-cônjuge do plano de saúde, sob pena de indevida oneração do Ente Público que subsidia o custeio das despesas médicas dos militares.
5. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.